Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725763-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA RECORRIDO: EDSON DORIVAL RUFINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios. Precedente STJ. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de se relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para a quitação de débito relacionado a honorários advocatícios, desde que a penhora não prejudique a dignidade e subsistência do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ. II – O recurso tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003